Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO. LOCAÇÃO EM ESPAÇO DE SHOPPING CENTER. VALOR. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ÕNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO

1.A Ação Renovatória constitui instrumento processual posto à disposição do locatário de imóvel comercial, como forma de manter o equilíbrio econômico- financeiro e proteger o fundo de comércio.

2. Em caso de divergência entre as partes quanto ao valor do aluguel, em ação renovatória de locação, deve ser prestigiado o valor encontrado pelo perito judicial, principalmente quando a perícia leva em conta as características da área e da região em que se encontra o imóvel.

3. Na Ação Renovatória, a fixação do preço do aluguel em valor divergente daquele pleiteado na inicial não configura julgamento ultra petita, pois é meramente estimativa a quantia pleiteada pelo autor ou a indicada pela parte ré em contestação, uma vez que o montante a ser estipulado pelo magistrado depende do laudo pericial e da análise da situação no caso concreto.

4. Segundo o princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, as partes devem arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.